Tribunal: TJPA
Processo: 0800036-55.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800036-55.2022.8.14.0201

APELANTE: ANDERSON SOUSA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS II, V E VII DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PENA BASE EXACERBADA E SEM FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA. PROCEDENCIA. AFASTAMENTO DE MODULADORES INIDÔNEOS DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Dosimetria.

Assiste razão ao apelante quando sustenta que a pena-base foi fixada desproporcionalmente e com a avaliação negativa dos vetores constante do art. 59 do CPB. Na hipótese, o vetor da culpabilidade apontado pelo magistrado
a quo
é inerente ao crime imputado ao acusado, razão pela qual a valoração negativa da deve ser reformada. No que tange aos motivos do crime, este foi utilizado com fundamento inapto, visto que próprio do tipo, merecendo conserto.

II. Nova dosimetria. Assim, em face do argumento esposado, imperioso o redimensionamento da reprimenda originariamente adotada para 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses, e 13 (treze) dias-multa. Nessa toada, ausentes atenuantes e agravantes. Por fim, em face da causa especial de aumento de pena (§2º-A, I, do art. 157 do CP), deve a pena ser mantida no incremento de 1/3, restando definitiva em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais 17 (dezessete) dias-multa, em regime semiaberto.

III - recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, _____ de _____________, de 2023.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANDERSON SOUSA DOS SANTOS, inconformado com a decisão que o
condenou à pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 107 (cento e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II, V e VII do Código Penal Brasileiro, sendo estabelecido o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena,
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo

Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA.

Nas razões recursais, a defesa pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de fora demasiadamente elevada e que o Juízo Monocrático não valorou corretamente as circunstâncias judiciais favoráveis, bem como o afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça

Em contrarrazões, o Representante do Ministério Público de 1ª Instância rebateu a tese levantada pela recorrente, dizendo que, a dosimetria elaborada pelo Magistrado a quo é juta, de modo que foram devidamente valoradas as circunstâncias judiciais, motivo pelo qual manifesta-se pela manutenção
in totum
da sentença atacada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e im
provimento do recurso interposto.
(ID.
10243872).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso de Apelação proposta por
ANDERSON SOUSA DOS SANTOS
, o qual
foi julgado e ao final condenado pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que no dia 09/01/2022, por volta das 03h:10min, na rodovia BR-316, KM 22, próximo à empresa Micos, Anderson Sousa dos Santos foi preso em flagrante por policiais militares, em razão de, no dia 09/01/2022, por volta das 00h:10min, na 4ª Rua da Campina, próximo à sede do Brasileirinho, CEP 66813195, bairro Campina de Icoaraci, distrito de Icoaraci, Belém/PA, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e branca (pistola e faca) e em concurso de agentes, ter tomado de assalto a vítima Valdeci Pinto Sobral, subtraindo os seguintes pertences: um veículo automotor Chevrolet Onix Joy Black, ano/modelo 2021/2021, chassi 9BGKD48U0MB220167, placa QVR3D52, um anel de formatura, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), um iPhone 11 e documentos pessoais (termo de declaração do ofendido/fl. 6-ID 46825445; auto/termo de exibição e apreensão de objeto/fls. 20/21-ID 46825445; auto de entrega/fl.21-ID 46825445).

Segundo a denúncia, a vítima Valdeci Pinto Sobral, em declaração à Autoridade Policial (fl. 6/ID 46825445), afirmou que estava na via pública, no dia 09/01/2022, por volta das 00h:50min, mais precisamente na 4ª Rua da Campina, distrito de Icoaraci, Belém/PA., quando foi abordada pelo ora denunciado e seu comparsa, armados com faca e pistola (fls. 20/21-ID 46825445), os quais subtraíram seu veículo Chevrolet Onix Joy Black, ano/modelo 2021/2021, Placa QVR3D52 e outros pertences. A vítima informou que, na ocasião, foi deixada, juntamente com mais 03 pessoas (também vítimas), dentro de uma casa, tipo “Kit Net”, onde ocorria uma festa, local onde foram lesionadas e amarradas por Anderson Sousa dos Santos e seu comparsa (não identificado).

Assim, com base no que foi colhido das investigações foi o acusado denunciado como incurso no art. 157, § 2º, II, V e VII c/c § 2º-A, I, todos do Código Penal.

Devidamente processado,
foi proferida sentença em 04/04/2022, nos termos supracitados, condenando o réu ANDERSON SOUSA DOS SANTOS à pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 107 (cento e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II, V e VII do Código Penal Brasileiro, sendo estabelecido o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESE DA DEFESA

DOSIMETRIA

DA FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL

A Defesa do apelante pleiteia pela redução da pena-base, ao argumento de fora demasiadamente elevada e que o Juízo Monocrático não valorou corretamente as circunstâncias judiciais favoráveis, bem como o afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Prima facie, cumpre assentar que a fixação da pena é um "processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)" (NUCCI, Guilherme. Código Penal comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393).

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal.

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida:

“Passo ao que determina o Art. 59, do Código Penal:

O réu, à época do delito não apresentava antecedentes criminais (FAC ID nº 46783694).

A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.

A conduta social e a personalidade da agente sem dados específicos para uma avaliação.

O comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Os motivos determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil e ainda de que o Denunciado se aproveitando da condição da Vítima que foi surpreendido com a conduta criminosa.

As circunstâncias do crime não são as normais do tipo e ainda extrapola quando a Vítima é amarrada de pés e mãos e permanece com restrição de sua liberdade pelo Denunciado por mais de trinta minutos. Violência desproporcional. Considero desfavorável.

E, por fim, as consequências do crime restaram provadas, houve prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da res furtiva não ter sido devolvida na sua totalidade, e ainda as consequências mais graves de ordem moral, psicológica e principalmente física, porque a vítima sofreu agressões como “coronhadas” por parte do Denunciado e seu comparsa, para que a mesma informasse como se procedia a ligação do veículo, que era automática sem uso de chave de ignição, em clara violência explícita. Considero desfavorável.

Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Presente a Atenuante genérica da confissão espontânea de que trata o Art. 65, III, “d”, do Código Pena, atenuo em 01 (um) ano a pena, ficando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ausência de causa de Diminuição.

Presentes causas de aumento, de que trata o Art. 157, § 2º, II, V e VII, do Código Penal. Vejamos:

Do crime praticado em concurso de pessoas: resta provado que o crime foi praticado por duas pessoas. A Vítima Valdeci Sobral relata com firmeza que foi surpreendido em via pública por dois homens, dentre eles o denunciado, sendo que ambos portavam armas, sendo uma de fogo e outra uma arma branca, do tipo faca, que foi apreendida nos autos. Por fim, o Denunciado em seu interrogatório confirma que praticou o crime na companhia e na mesma vontade de outra pessoa, um homem, que não foi identificado e localizado.

Do crime praticado pelo agente que mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade: As palavras da vítima foram seguras e explicativas quando da sua restrição de liberdade por parte do Denunciado, inclusive relata com detalhes que permaneceu por mais de 30 (trinta) minutos em poder dos assaltantes sendo inclusive agredido fisicamente em razão de os assaltantes não conseguirem ligar o veículo da vítima para a subtração e fuga. Causa de aumento reconhecida.

Do crime praticado com violência ou ameaça é exercida com uso de arma branca: Da mesma forma, restou provada que a violência e a ameaça foram praticadas com uso de arma branca, do tipo faca que foi apreendida nos autos. A Vítima relatou que o Denunciado portava uma faca nas mãos e tal fato foi confirmado pelo próprio Denunciado.

Quanto à majorante do Uso de Arma de Fogo – Art. 157, § 2-A, I, do Código Penal. Em que pese a Vítima Valdeci Sobral assim como o Denunciado Anderson Santos afirmarem que a crime foi cometido com uso de uma arma de fogo, não há nos autos prova da apresentação e apreensão da referida arma.

Entendo que não há prova de uso de arma de fogo, posto que para sua configuração, entendo necessária comprovação de se tratar de arma de fogo, nos moldes da legislação que rege a matéria, assim como sua potencialidade lesiva no momento do fato criminoso, o que não foi devidamente comprovado nos autos, ante a não apresentação e apreensão da arma de fogo.

Desta feita, entendo não prosperar a denúncia, no que se refere ao reconhecimento da prática do delito de roubo majorado se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, conforme disposto no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Por fim, ante a prova concreta de causas de aumento de pena e aplicando o que determina o Art. 68, do Código Penal e por fim, considerando apenas uma das majorantes comprovadas, qual seja, a majorante do uso de arma branca, eis que as demais majorantes foram consideradas por ocasião das circunstâncias judicias, aplico o aumento em 1/3 (um terço) a pena, ficando a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito meses) de reclusão e multa no valor de 107 (cento e sete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

V - Da Detração da Lei nº 12.367/2012.

Constate-se que o Denunciado foi preso em flagrante de delito na data de 09.01.2022, prisão essa convertida em preventiva na mesma data e se encontra preso preventivamente até a presente data, razão pela aplico a detração de 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, o que restou na pena de 06 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão e mais 107 (cento e sete) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, como CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL.

VI – Dispositivo:

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, julgo procedente em parte a Denúncia para CONDENAR o denunciado ANDERSON SOUSA DOS SANTOS, brasileiro, paraense, solteiro, nascido em 10.08.1990, filho de Margarete Pantoja de Sousa e Antonio Oliveira dos Santos, residente e domiciliado na Passagem Fé em Deus II, nº 99, bairro Tenoné ou na Rua Elcione Barbalho, quadra 04, nº 08, bairro Tenoné, ambos no Distrito de Icoaraci, neste município, pela prática do crime tipificado no Artigo 157, § 2º, II, V e VII, do Código Penal, eis que provadas materialidade e autoria delitivas.

A pena de reclusão será cumprida em regime inicialmente semiaberto posto que as circunstâncias judiciais possibilitam a aplicação do disposto no Artigo 33, § 2º, “b” c/c §3º, do Código Penal.”

Destarte, as razões defensivas, extraiu-se do decisum vergastado que o juízo aferiu a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, ou seja, incrementou além do patamar mínimo, devido a existência de moduladores desfavoráveis, quais sejam: culpabilidade, motivos, comportamento da vítima e consequências do crime, que credenciou a exasperação da pena nesse ponto.

Todavia, entendo que as fundamentações precisam, data máxima vênia, ser revisadas.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu
, observo que foi exarada fundamentação inidônea, visto que se limitou a dizer:
“
A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal”,

situação esta já punida pelo próprio delito, carecendo de reparo.

No que tange aos motivos do crime, foi utilizado fundamento inapto, visto que próprio do tipo, merecendo conserto.

Não havendo elementos aptos a sobrepesarem o vetor, considero-o como neutro.

Acerca das consequências do crime, destaco que o prejuízo da vítima só pode ser levado em conta para agravar a pena-base, se for considerável. Assim consta dos precedentes dos tribunais superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “nos crimes patrimoniais, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para elevar a pena-base, quando se mostrar exacerbado, excedendo às consequências ínsitas ao tipo penal violado” (HC 557.515/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador convocado do TJ/PE -, Quinta Turma, DJe 02/03/2020). 2. No presente caso, o prejuízo para a vítima foi de R$ 6.239,75 (seis mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), valor expressivo e que não pode ser considerado inerente ao tipo penal. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1994392/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

Na hipótese, constato que houve prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da
res furtiva
não ter sido devolvida na sua totalidade, e ainda as consequências mais graves de ordem moral, psicológica e principalmente física, porque a vítima sofreu agressões como “coronhadas” por parte do Denunciado e seu comparsa, para que ela informasse como se procedia a ligação do veículo, que era automática sem uso de chave de ignição, em clara violência explícita.

Posto isto, mantenho negativado a referida circunstância.

No que tange ao vetor das circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes, constato que

foi utilizado fundamento apto, pois a vítima é amarrada de pés e mãos e permanece com restrição de sua liberdade pelo Denunciado por mais de trinta minutos, ou seja, com violência desproporcional, pelo que mantenho negativa a presente circunstância.

Dessa feita, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), bem como a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, redimensiono a pena-base para 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses, e 13 (treze) dias-multa
,
com fulcro na súmula 23 do TJPA.

No que tange à segunda fase, não houve a identificação de atenuantes e agravantes ao caso.

Na terceira fase não houve o reconhecimento de nenhuma causa de diminuição de pena, no entanto identificou-se uma causa de aumento, relativa ao emprego de arma, prevista no art. 157, § 2-A, I, do CP, pelo que mantenho a fração de acréscimo de 1/3, visto que é a mínima aplicável, restando a reprimenda em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais 17 (dezessete) dias-multa.

Conservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante – com fulcro no artigo 33, §2°, alínea b, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

Ante o exposto, data vênia do Douto parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ______ de ___________________, de 2023.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/08/2023